Tribunal: CARF
Processo: 12448.725605/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725605/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SARA JOAQUINA DA SILVA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
15.577,76
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
11.683,32
Juros de Mora – (até 04/2011)
2.923,94
Total do Crédito Tributário Apurado
30.185,02
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725605/2011-06
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725605/2011-06

O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: glosa de R$ 14.098,80, por falta
de comprovação;
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 42.547,63, referentes aos
seguintes prestadores de serviços, por falta de comprovação:
-R$ 980,00, Jandira Elizabeth Martins dos Reis;
- R$ 7.100,00, David Szpacenkopf;
-R$ 555,00, Silvio Pitkowski;
- R$ 370,00, Jorge Benjamin Fayad;
- R$ 370,00, Robert Alejandro Bejararano Vela;
-R$ 814,00, Norival Alves Spinet;
-R$ 1.000,48, Wagner Nunes de Souza;
-R$ 414,40, Leopoldo Jotha Lopes;
- R$ 20.000,00, Centro Odontológico Mauro Svartz;
-R$ 10.943,75, Fundação Real Grandeza.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fl. 2, aditada pelo instrumento de fl.4,
contestando parcialmente as despesas médicas glosadas (R$ 3.185,68), com o
argumento de que esse valor corresponde a despesas médicas próprias e que está
anexando os respectivos comprovantes, contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação.
Concorda com a infração de dedução indevida de previdência privada (R$ 14.098,80).
Alega erro no preenchimento da declaração e pede para que sejam ajustados os valores
da parcela isenta (maiores de 65 anos) para R$ 17.846,53; os rendimentos do Ministério
da Defesa, CNPJ no 00.394.452/0533-04, para R$ 32.792,10, bem como a contribuição
à previdência privada para R$ 101,20, conforme comprovante de rendimentos anexo,
emitido pelo Ministério da Defesa.
Diz que está apresentando simulação de declaração com os ajustes que entende devido.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo o sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o respectivo
crédito tributário apurado.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
IRPF. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725605/2011-06

Restando comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento da Declaração,
ajusta-se o lançamento para adequá-lo à realidade fática do contribuinte, em
cumprimento ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A contribuinte não insurge-se face a glosa com as despesas médicas. Ainda, a
DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes
termos:

No caso, o montante de R$ 17.846,53, consignado no comprovante de rendimentos
inclui a parcela isenta relativa ao 13o salário, a qual não poderá ser deduzida na
declaração porque é incidente sobre rendimentos de tributação exclusiva. Desse modo,
não há alteração a ser realizada na parcela isenta.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.142 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725605/2011-06

Todavia, na DIRPF revisada (fls. 37/38) foram declarados rendimentos tributáveis
recebidos do Ministério da Defesa, CNPJ no 00.394.452/0533-04, no montante de R$
34.166,00. Como o valor efetivamente recebido foi de R$ 32.792,10, cabe fazer o
devido ajuste nos rendimentos tributáveis.
Caracterizado erro de fato no preenchimento da Declaração, esse é passível de correção,
nos termos do art. 145 do CTN, o qual prevê que as inexatidões materiais podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo, e, sendo de iniciativa da autoridade
administrativa, nos casos previstos no art. 149, do CTN.
Em decorrência do erro no preenchimento da declaração, cabe excluir de tributação o
importe de R$ 1.373,90, ou seja, (R$ 34.166,00 - R$ 32.792,10).
Acerca do pedido no sentido de ajustar a contribuição à previdência privada para R$
101,20, vale destacar que a fiscalização já considerou, no cálculo do imposto apurado, a
contribuição a título de previdência privada de R$ 101,20, valor esse consignado no
comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério da Defesa, não havendo qualquer
alteração a ser feita na declaração.
Finalmente, cabe ajustar o lançamento, conforme demonstrativo a seguir, para excluir
de tributação o importe de R$ 1.373,90:

Em que pese a DRJ tenha retificado a DAA da contribuinte, entendo que o
processo administrativo fiscal não é a via correta para tal procedimento. Caso haja algum erro na
declaração do contribuinte, este, antes do início da fiscalização, tem a possibilidade de apresentar
DAA retificadora, que substitui a retificada, para todos os efeitos, como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 72
DF CARF MF
Original